Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035412-32.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ALAÍDES REMONTI, ESPÓLIO DE MIGUEL ABDANUR, SILVIO FRANCISCO BARBOSA, TEREZINHA BONTEMPO VALE TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.392.245/DF, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que incidem os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança decorrentes do Plano Verão deve ser feita pelo INPC. São cabíveis honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, quando há impugnação manejada pelo devedor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, sustentando ser indevida a aplicação do INPC para a correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, referente ao Plano Verão, devendo ser aplicado o índice da caderneta de poupança previsto no contrato; b) artigo 523 do Código de Processo Civil, argumentando o descabimento da condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, na hipótese dos autos. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito, confiram-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. 1. O Tribunal de origem, não obstante a rejeição dos embargos de declaração, dirimiu de modo fundamentado e claro a controvérsia. O acórdão recorrido não é omisso, obscuro ou contraditório, nem contém erro material. 2. A correção monetária de débitos judiciais deve seguir os preceitos da Lei 6.899/1981 e não os índices da caderneta de poupança. Precedentes. 3. A coisa julgada impede que os juros remuneratórios, não previstos no título exequendo, sejam objeto da execução. Precedentes. 4. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, do artigo 259 do Regimento Interno do STJ e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 5. Tese mencionada no agravo interno, mas não ventilada no recurso especial, não merece conhecimento por configurar inovação argumentativa. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no REsp 1643618/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/3/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73).VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC/15. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTENTE. SÚMULA 356/STF. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1773434/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 25/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Quanto ao apontado malferimento ao artigo 523 do CPC, e ao correlato dissenso interpretativo, ao apreciar o REsp 1134186/RS (tema 407) o STJ fixou a tese de que “São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012